Tribunal: TJDFT
Processo: 0732209-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732209-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: ANTONIO EMILSON SOARES DECISÃO GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 135281547, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra ANTONIO EMILSON SOARES, que, em relação ao imóvel situado na QNN QD 5, Conjunto N, Lote 38, Ceilândia/DF, indeferiu o seu pedido de envio de “ofício a SEFAZ – DF solicitando que esta justifique o porquê o cadastro se encontra em nome do Executado, se há alguma documentação (contrato, procuração ou outros) que transfira a titularidade do imóvel para o nome do Executado, haja vista a diferença nos cadastros do Cartório de Imóveis e da SEFAZ – DF” (id. 134289100, autos originários), in verbis: “Indefiro o pedido retro, uma vez que a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Este Juízo, a propósito, tendo em vista a realização das pesquisas de bens junto aos sistemas disponíveis a esta Serventia, já adotou todas as diligências que lhe competia visando auxiliar o credor na busca da satisfação de seu crédito. Destaca-se que deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea c, do CPC, para o Poder Judiciário. Voltem os autos ao arquivo provisório, aguardando o prazo da prescrição intercorrente.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pois o MM. Juiz determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, onde já se encontravam, em cumprimento à r. decisão anterior, de 09/08/2022 (id. 133321225, autos originários). Ademais, há risco de irreversibilidade da medida postulada, o que obsta seja concedida liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora